Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.694 do Código Civil prevê a possibilidade de prestação alimentar fundada nas relações de parentesco e na solidariedade familiar.
2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade.
3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado.
4. O pagamento de alimentos, regra geral, deve respeitar o binômio necessidade x possibilidade, sendo devido na proporção das necessidades de quem os pedem e nos recursos da pessoa que os prestam.
5. A finalidade dos alimentos compensatórios é indenizar o ex-cônjuge que sofreu queda no padrão de vida após o processo de separação, divórcio ou dissolução de união estável, com o intuito de evitar o desequilíbrio financeiro/econômico do mesmo.
6. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios.
7. A falta de comprovação de que a apelante não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade física ou mental apta a impedir o labor afasta o dever do apelado em prestar alimentos.
8. Apelação conhecida e não provida.